Tribunal: TJDFT
Processo: 0709820-12.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELACÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO. INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. IMAGENS DE VÍDEO. DANO MORAL EM FAVOR DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelas declarações testemunhais e pelas imagens de vídeo da agressão, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
2. O montante fixado a título de indenização por danos morais, em favor da vítima, é adequado e proporcional às peculiaridades do caso, tendo em vista à extensão do dano para a vítima e a capacidade financeira do ofensor, pelo que fica mantido.
3. Recurso conhecido e desprovido.